Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC, quando o magistrado a quo apontou a questão e oportunizou sua regularização antes de decidir a matéria, mediante a apresentação de emenda à inicial, o que não foi realizado.
2. Nos termos do que dispõe a doutrina e o artigo 81, parágrafo único, e incisos, do CDC, o interesse coletivo em sentido estrito pressupõe uma relação jurídica que une os lesados, disciplinando inevitavelmente uma hipótese fática concreta. Entretanto, a lesão ao grupo não decorrerá propriamente da relação fática subjacente, e sim, da própria relação jurídica que une todo o grupo. Nesse ponto, distingue-se dos direitos individuais homogêneos, pois os prejuízos (divisíveis) são normalmente oriundos das mesmas circunstâncias de fato, mas não há uma relação jurídica base entre os interessados.
3. Considerando que a presente hipótese melhor se amolda ao conceito de interesse coletivo em sentido estrito, a vítima ou seus sucessores apenas podem promover a liquidação e a execução da sentença na parte que lhes aproveite, e somente se não o fizerem, é que os co-legitimados à ação coletiva poderão fazê-lo em benefício de todo o grupo, jamais de forma individual.
4. O sindicato, na qualidade de substituto processual (legitimado extraordinário), apenas pode requerer o cumprimento de sentença de forma coletiva, uma única vez, não mediante a propositura de execuções fracionadas. Neste último caso, estaria atuando como representante processual da parte lesada, o que não é possível em sede de cumprimento de sentença coletiva, mormente sem procuração nos autos.
5. Apelo conhecido; preliminar de nulidade de sentença rejeitada; e, no mérito, não provido.